Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-08.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-08.2022.8.14.0103

APELANTE: JOAO BATISTA SOUZA PESSOA

APELADO: A F LEITE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ELSIMAR VIEIRA DA SILVA COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800395-08.2022.8.14.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO BATISTA SOUZA PESSOA
(Adv. Marcos da Silva Martins e João Santos Braga Junior)

APELADOS: ELSIMAR VIEIRA DA SILVA COIMBRA e A F LEITE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
(Adv. Jivaco Vieira Coimbra, Jéssica Batista da Silva e Tracy Anne Duarte Leite)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E DA DATA DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Batista Souza Pessoa contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de reintegração de posse, proposta em face de Elsimar Vieira da Silva Coimbra e A F Leite Comércio de Combustível Ltda., relativamente a parte de imóvel situado na BR-155, Município de Eldorado dos Carajás/PA. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e sustentou o preenchimento dos requisitos legais da ação possessória. Requereu a reforma da sentença para reintegrá-lo na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida; (ii) apurar se restaram demonstrados os requisitos legais da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se impõe quando o requerimento de prova testemunhal é genérico e não individualiza os pontos controvertidos a serem provados, especialmente após intimação expressa do juízo para que as partes se manifestassem, sob pena de preclusão (CPC, art. 357).

4.

O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas impertinentes ou desnecessárias (CPC, art. 370, parágrafo único), como no caso em que as partes já foram ouvidas em audiência de justificação e os fatos essenciais foram considerados incontroversos.

5.

A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da data da ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

6.

A simples demonstração da propriedade do imóvel não supre o requisito da posse efetiva, sendo inviável a confusão entre ação possessória e ação reivindicatória.

7.

No caso concreto, o autor não comprovou ter exercido posse direta ou indireta sobre o imóvel, tampouco trouxe aos autos elementos que evidenciassem o esbulho ou a data de sua ocorrência, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é válida quando a parte, intimada a especificar as provas, apresenta requerimento genérico, não indicando sua pertinência.

2.

A ausência de prova da posse efetiva, da ocorrência do esbulho e da data em que este se deu, inviabiliza o acolhimento de pedido de reintegração de posse, conforme exigência do art. 561 do CPC.

3.

A alegação de domínio não supre a ausência de prova da posse e não legitima o uso da via possessória para litígios de natureza eminentemente dominial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357, 370 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014; TJPA, Apelação Cível n. 6439944, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJPA, Apelação Cível n. 2019.05198433-80, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
JOÃO BATISTA SOUZA PESSOA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que – nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
ELSIMAR VIEIRA DA SILVA COIMBRA e A F LEITE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
– julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, defende o Apelante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida, afirmando que apresentou rol de testemunhas e manifestou interesse na instrução processual. No mérito, defende que restaram demonstrados os requisitos da ação possessória, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

Nesses termos, postula: “
seja dado provimento à presente Apelação, para reformar a decisão que julgou improcedente a presente demanda, para condenar a parte Apelada a reintegração de posse de parte do imóvel situado na BR 155, Lote 1-E, Qd 150, Km 100, neste Município, medindo cerca de 10.207,52m2, registrado na Matrícula nº 1301, FLS 250, LIVRO 2-E, levando em consideração todos os argumentos que foram expostos na exordial e demais documentos juntados, assim como ratificados neste recurso”.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso,
com consequente manutenção da sentença recorrida na íntegra e majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Instado a se manifestar o d. Procurador de Justiça declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2026.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça.
Conheço
do recurso.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como se restaram comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, cumpre verificar se a ausência de instrução probatória configura nulidade e, superada essa preliminar, se o apelante demonstrou posse anterior, esbulho ou turbação e a respectiva data.

O ordenamento jurídico tem como fundamento o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), todavia tais garantias não asseguram direito absoluto à produção de qualquer prova, incumbindo ao magistrado indeferir aquelas impertinentes ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Ademais, o art. 357 do CPC impõe às partes o dever de especificação e individualização das provas pretendidas,
sob pena de preclusão.

No caso concreto, o juízo de origem determinou expressamente que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendiam produzir, advertindo quanto à possibilidade de indeferimento e preclusão. Posteriormente, entendeu que o requerimento apresentado pelo autor foi genérico e, por essa razão, indeferiu a produção probatória e anunciou julgamento antecipado do mérito, não tendo sido interposto recurso.

Com efeito, o magistrado de origem analisou os elementos disponíveis nos autos e entendeu que não havia necessidade de produção de novas provas para a formação de seu convencimento, sendo cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que o juiz é o destinatário da prova e possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar desnecessárias, protelatórias ou mesmo inúteis.

Essa prerrogativa é essencial para garantir a celeridade e a eficiência processual, evitando a produção de provas que não têm a capacidade de influenciar o resultado do julgamento e somente prejudicam a celeridade processual, bem como a eficiência do Judiciário.

No particular, verifico que as partes já haviam sido ouvidas na audiência de justificação e, para o deslinde da causa a oitiva de testemunhas em nada contribuiria, sobretudo considerando o próprio recorrente esclareceu em sua exordial que “
o imóvel não possuí edificações, porém, uma porção do terreno era cedido/alugado para o senhor Francisco Ferreira para que funcionasse um lava jato”,
portanto detentor apenas da posse indireta.

Assim, impõe-se a
rejeição
da aludida
preliminar
.

No mérito, verifica-se que a sentença bem consignou a ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. A ação possessória
exige prova da posse, do esbulho ou turbação e da data da ocorrência, não bastando a demonstração da titularidade dominial.
A distinção entre posse e propriedade é pacífica na doutrina e jurisprudência, sendo inviável a utilização da ação possessória para dirimir controvérsia eminentemente dominial.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que o apelante não demonstrou, de forma idônea, o exercício da posse nem o alegado esbulho, limitando-se a invocar sua condição de proprietário e a alegar invasão, sem a comprovação robusta exigida pela legislação processual.

Salutar destacar que, as ações possessórias, fundadas no fato jurídico posse, estão previstas no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do CPC prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Demais disso, também é ônus do requerente provar a turbação do esbulho praticado pelo réu. Sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

Impende diferenciar, ainda, que na ação de reintegração de posse a
pessoa tem a posse
, mas é privado dela (seja por invasão de terra ou qualquer outro meio), enquanto que no caso da ação reivindicatória, por sua vez, a
pessoa tem o título de propriedade
, mas não a posse, que está sendo exercida por outra pessoa.

Feitos os esclarecimentos, assento que do acervo probatório existente nos autos, não restou demonstrado que o autor, ora apelante,
exercia a posse antes dos requeridos sobre o imóvel objeto do litígio.

No particular, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir o seguinte excerto da r. sentença,
verbis
:

“O autor não conseguiu provar o primeiro requisito das ações possessórias (Art. 561, I do Código Civil) que é a sua posse. Note-se que a posse não se confunde com propriedade pois aquela é condição fática de exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Todas as provas juntadas se prestam a comprovar que o autor possui a propriedade do terreno, porém, de acordo com a jurisprudência do STJ, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" ( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

O autor também falhou em provar que sua posse foi turbada ou esbulhada (Art. 561, II do Código Civil). A juntada de plantas demonstrativas de limites das propriedades de nada servem à análise aqui delimitada. Não é possível demonstrar pelas metragens dos terrenos que houve qualquer tipo de alteração na posse do autor pelos requeridos.

O autor também não trouxe aos autos a data da turbação ou do esbulho (Art. 561, III do Código Civil). Entendo que em muitas situações fáticas precisar exatamente o dia em que a turbação ocorreu pode ser tarefa bastante difícil. Porém, nos presentes autos não há menção, nem mesmo remota que seja, quanto à uma possível data de quando a turbação teria ocorrido”.

Nesse contexto, considerando que se
trata de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que exercia um dos atributos da posse sobre o bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Ilustrativamente, cito julgados deste e. Tribunal, que se alinham a mesma
ratio decidendi
ora exposta:

“APELAÇÃO CÍVEL – POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. IMPROCEDE A AÇÃO POSSESSÓRIA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada a posse anterior do imóvel pela parte demandante, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a proteção almejada é medida que se impõe
. nos termos do voto do desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível Desprovido.
(6439944, 6439944, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-21)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO POSSESSÓRIO NEM DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É pacificado o entendimento do STJ de que o ônus da prova da perda da posse é de quem alega. 2. No presente caso, a autora não se desincumbiu de demonstrar a perda da posse, porquanto não demonstrou que de fato possuía a parte do bem supostamente esbulhada. 3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.
(2019.05198433-80, 210.871, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17).

Feitas essas considerações, entendo que não restou demonstrada nos autos a posse anterior e efetiva do apelante sobre o imóvel
, ônus que lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, em especial da posse do autor, entendo que a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de apelação,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/03/2026